Tribunal: TJDFT
Processo: 0709494-72.2020.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DE POLICIAIS. FÉ PÚBLICA. ACERVO COESO. CONDENAÇÃO MANTIDA.
I – Comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes do art. 33 da Lei no 11.343/2006, e art. 12 da Lei no 10.826/2003, por meio de firmes depoimentos prestados pelos policiais responsáveis pelo flagrante, corroborados pela prova pericial e pelo contexto da apreensão, deve ser mantida a sentença condenatória.
II – Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, devem ser apreciados com valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, tendo em vista que sua palavra conta com fé pública e presunção de legitimidade, somente afastada por meio de contraprova que demonstre sua imprestabilidade.
III – A negativa de autoria, desacompanhada de qualquer prova judicial, não é suficiente para elidir a validade das declarações das testemunhas policiais.
IV – Embora a cocaína seja, por sua natureza, especialmente nociva, no caso a quantidade é ínfima – 7,54g (sete gramas e cinquenta e quatro centigramas) e não justifica a majoração da pena-base.
V – Recurso conhecido e parcialmente provido.